Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709855-09.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREA VAZ DE FREITAS DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. RECURSO DA AUTORA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA NORMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O contribuinte tem direito à isenção do recolhimento do imposto de renda nos casos de doença prevista em lei. 2. Não há como afastar o óbice legal contido no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, para contemplar a autora com a isenção de imposto de renda ainda na ativa. 3. Em se tratando de lei que cria isenção de tributo, não há como se lhe emprestar interpretação extensiva, nos termos do art. 111, II, do CTN. 4. Com a nova sistemática do Código de Processo Civil, não cabe ao magistrado utilizar da equidade quando não existe óbice para a aplicação do § 2o do art. 85 do CPC. 5. Recurso da autora desprovido e do réu provido A recorrente aponta violação aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, alegando fazer jus a isenção de imposto de renda por ser portadora de doença grave. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e e stá presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não deve ser admitido, no que se refere à alegada afronta aos artigos 1o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” ( ARE 1287745 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, recurso mereceria prosseguir, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se (AI 868326 AgR/RS, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 14/7/2020). A propósito, confira-se: EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Doença grave. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1266006 AgR, Relator, Ministro DIAS TOFFOLI DJe 21/10/2020). III –Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003